Tribunal: TJSP
Processo: 2210186-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE . Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Indeferimento in limine do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2210186-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante
JULIENNE FURQUIM DA SILVA e Paciente MICHEL WILLIAN DE FREITAS
ASSIS, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE TAUBATÉ - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210186-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14697
2
Habeas Corpus no 2210186-69.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté 2a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Michel Willian de Freitas Assis
Impetrante: Julienne Furquim da Silva
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté
Voto no 14697
HABEAS CORPUS INCONFORMISMO CONTRA A
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO
DE PROGRESSÃO DE REGIME INVIABILIDADE .
Inadmissível a utilização do “habeas corpus” como
substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em
Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84.
Indeferimento in limine do pedido.
Vistos.
Julienne Furquim da Silva, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 249.580, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Michel Willian de Freitas Assis, apontando como
autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté, alegando, em síntese, que o Paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que determinou
a realização de exame criminológico para aferição de requisito subjetivo
para a progressão de regime prisional, carente de fundamentação,
amparada na gravidade abstrata do delito, no tempo de pena a cumprir e
na reincidência. Aduz que o Paciente preenche os requisitos para a
progressão de regime.
Assim, requer a concessão da liminar, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210186-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14697
3
seja concedida a progressão de regime ou determinado que a autoridade
coatora analise o pedido, afastando-se o exame criminológico, e, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente (fls. 01/13).
É o relatório.
O pedido deve ser indeferido in limine.
No caso presente, observo que, em 24.08.2020,
o Juízo das Execuções determinou a realização de exame criminológico
para aferição de requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto,
no prazo máximo de 45 dias (fls. 38/44).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que determinou a realização
do exame criminológico, deveria ter expressado tal inconformismo pelas
vias próprias, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo
em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o
intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto "
(RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210186-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14697
4
foram intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n°
0085120-94.2012 - Bauru 2.
De qualquer forma, não se pode deixar de
consignar que a realização de exame criminológico foi determinada de
forma fundamentada pela autoridade apontada como coatora (fls. 38/44).
Cumpre ressaltar que a alteração legislativa
promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a elaboração de
exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como condição à
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, a teor do que
dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Assim, não se cogita da ocorrência de
constrangimento ilegal quando o Magistrado opta pela realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210186-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14697
5
exame criminológico, sendo certo que não se presta o Habeas Corpus à
análise profunda do mérito a fim de possibilitar a verificação da
necessidade do exame criminológico requisitado.
Assim, o presente Habeas Corpus deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator